Tribunal: TJBA
Processo: 8002551-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002551-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
do consumidor
. Recurso de agravo interno. Plano de saúde. Tratamento domiciliar (home care). Paciente com doença grave. Negativa de cobertura. Requisitos para tutela de urgência. Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a determinação de fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) ao agravado, com serviços de enfermagem parcial, fisioterapia, fonoterapia, acompanhamento médico e nutricional, conforme prescrição médica e necessidade clínica do paciente, diagnosticado com doença de Parkinson em estágio avançado. A decisão agravada concluiu pela presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência determinando o custeio de tratamento
home care
.

III. Razões de decidir

3.
Paciente encontra-se em estado de saúde grave, totalmente dependente de terceiros, sendo imprescindível a continuidade do atendimento em regime domiciliar, conforme prescrição médica.

4.
A
operadora tem o dever de custear o tratamento necessário à preservação da vida, da saúde e da dignidade do paciente, nos termos dos princípios constitucionais e da boa-fé contratual.

5.
D
ecisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, tendo enfrentado todos os argumentos apresentados no agravo de instrumento.

6.
A decisão agravada não concedeu enfermagem 24 horas, como alegado pela agravante, mas sim tutela parcial, condicionando eventual ampliação dos serviços à instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno no agravo
de instrumento
nº

8002551-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e, como agravado,
CARLOS ALBERTO DE SOUZA CRUZ
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.